Tribunal: TJES
Processo: 5003670-89.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003670-89.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUCAS BENTO BRANDAO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). PROVIMENTO PARCIAL PARA ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento do FGTS ao autor.

2.A parte recorrente sustenta a validade dos contratos firmados, bem como a impossibilidade de condenar o ente público ao pagamento do FGTS. Requer, subsidiariamente, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) a regularidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre o autor e o ente público; e (ii) o índice de correção monetária aplicável à condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, sendo vedada a sua utilização para preenchimento permanente de cargos públicos.

5.A sucessividade das contratações evidencia o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, caracterizando nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

6.Quanto ao índice de correção, a jurisprudência do STJ no Tema 731 dos recursos repetitivos estabelece a TR como o fator de atualização dos depósitos do FGTS, vedando a sua substituição por outro índice pelo Poder Judiciário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar que a atualização monetária do FGTS devido observe a Taxa Referencial (TR), nos termos do art. 22 da Lei 8.036/90.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta, sem caráter excepcional, caracteriza burla ao concurso público e enseja a nulidade do vínculo. 2. O pagamento do FGTS ao trabalhador contratado irregularmente é devido, sendo a TR o índice de correção monetária aplicável, conforme previsão legal e entendimento do STJ."

_________

Dispositivo relevante citado:
art. 37, IX da CF

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 11.04.2018 (Tema 731).

(AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003670-89.2024.8.08.0011

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS BENTO BRANDAO

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR). PROVIMENTO PARCIAL PARA ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento do FGTS ao autor.

2.A parte recorrente sustenta a validade dos contratos firmados, bem como a impossibilidade de condenar o ente público ao pagamento do FGTS. Requer, subsidiariamente, a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) a regularidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre o autor e o ente público; e (ii) o índice de correção monetária aplicável à condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A contratação temporária no serviço público deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, sendo vedada a sua utilização para preenchimento permanente de cargos públicos.

5.A sucessividade das contratações evidencia o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, caracterizando nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS.

6.Quanto ao índice de correção, a jurisprudência do STJ no Tema 731 dos recursos repetitivos estabelece a TR como o fator de atualização dos depósitos do FGTS, vedando a sua substituição por outro índice pelo Poder Judiciário.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para determinar que a atualização monetária do FGTS devido observe a Taxa Referencial (TR), nos termos do art. 22 da Lei 8.036/90.

Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária sucessiva e ininterrupta, sem caráter excepcional, caracteriza burla ao concurso público e enseja a nulidade do vínculo. 2. O pagamento do FGTS ao trabalhador contratado irregularmente é devido, sendo a TR o índice de correção monetária aplicável, conforme previsão legal e entendimento do STJ."

_________

Dispositivo relevante citado:
art. 37, IX da CF

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.614.874/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 11.04.2018 (Tema 731).

(AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

PROJETO DE VOTO(ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ajuizada por
LUCAS BENTO BRANDÃO
em face do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO- IASES
, na qual a parte autora pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o requerido, em razão da inobservância dos requisitos autorizadores para o aludido vínculo e, por consequência da declaração de nulidade, requer a condenação do requerido ao pagamento do FGTS, no período de março/2019 a dezembro/2023.

Em contestação (ID 10929092), o IASES sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10929097), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10929098), visando a reforma da sentença, por entender que o contrato não deve ser considerado nulo, já que que não pode a parte autora permanecer prestando serviço e sendo remunerada com base nele em homenagem à boa-fé e ao princípio da não surpresa. Alega que o sexto vínculo não perpassa os 24 meses, pois houve a ruptura da continuidade das contratações. Requer, ao final, a improcedência do pedido autoral e, caso mantida a condenação, pretende a aplicação da TR como fator de correção.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10929102, ocasião em que o autor/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre o autor e o IASES está em consonância com os requisitos da contratação temporária, assim como a necessidade de recolhimento do FGTS.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, observo que o recorrido obteve relação jurídica de trabalho duradoura com o IASES o que, como já observado pelo sentenciante, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Como se sabe, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.

Contudo, conforme documentação acostada aos autos, é possível verificar que o autor/recorrente laborou para o requerido
por longo período
, conforme documentos de ID 10929093, dando conta de vínculos nos períodos de:

03/09/2018 a 01/01/2021

01/01/2021 a 01/12/2021

01/12/2021 a 01/12/2022

14/07/2023 até a presente data.

Em que pese a alegação do IASES pela legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, a tese não restou evidenciada.

Cumpre registrar que não ignoro o lapso temporal entre a contratação encerrada em 01/12/2022 com a que teve início em 14/07/2023, contudo, considerando que ao longo de quase 5 anos (set/18 a julho/2023) somente não há vínculo em 07 meses, tenho por configurada a contratação sucessiva e irregular.

Anoto que há, ainda, contratações anteriores ao ano de 2019, que embora não possam ser consideradas para fins da presente ação de cobrança (devido a prescrição), certamente faz prova quanto à irregularidade da contratação temporária.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Assim, se mostra devido o pedido relativo ao recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da TR como fator de correção, assiste razão ao recorrente.

É inaplicável ao caso a suspensão da demanda em razão de determinação contida na medida cautelar proferida na ADI 5090 do STF, haja vista que lá se trata da aplicação de índice de correção do Fundo do FGTS, enquanto que no caso concreto se trata de aplicação do índice de correção da condenação da Fazenda Pública.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.614.874/SC, julgado na sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, é vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993. [...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 8.
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
. (STJ, REsp 1614874/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/04/2018, DJe: 15/05/2018).

Em vista disso, sobre o montante da condenação deverá incidir juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento de cada depósito, tendo como base a Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido pelo artigo 22 da Lei n. 8.036/90, a qual dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de serviço:
“ O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15, responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR sobre a importância correspondente”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de ID 10929097 exclusivamente no que tange ao índice de atualização das parcelas de FGTS objeto da condenação, as quais deverão ser corrigidas com base na Taxa Referencial (TR), segundo o regramento estabelecido no artigo 22 da Lei 8.036/90. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)